Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-61.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000356-61.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAILI NERES CARMO - CPF: 008.921.411-07 (RECORRENTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000356-61.2020.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Naili Neres Carmo

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

CONSUMIDORA ALEGA QUE ESTA SENDO DESCONTADO DE SEU HOLERITE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. CONTRATOS JUNTADOS EM DEFESA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme contratos juntados em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

3. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento; Cédula de Crédito Bancário; cópia do documento pessoal da autora, de comprovante de endereço; Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com desconto em folha de pagamento; e o dois comprovantes de TED ́s enviados para a conta da autora (conte corrente n. 12.467-2, agência n. 668-8, do Banco Bradesco S.A.), em 26.03.2015.

4. Cabe ressaltar
que a autora, em sua impugnação a contestação, não questionou a autenticidade da assinatura aposta nos contratos juntados em defesa.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida:
“No caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de contrato constando assinatura da parte Reclamante (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO), cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua regularidade, não há que se falar em descontos indevidos em seu benefício”.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator